Tribunal: TJBA
Processo: 0341777-20.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0341777-20.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DIRCEU DUARTE GARCIA Advogado(s): LEONARDO DOURADO GENTIL, JOAO MANOEL SOUZA SANDOVAL APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. “RECLAMAÇÃO TRABALHISTA”. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RMNR E PCAC. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE GERAL. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a ilegitimidade passiva da patrocinadora e julgou improcedente o pedido de revisão de suplementação de aposentadoria em face de entidade fechada de previdência complementar, no qual se pretendia a extensão aos inativos das alterações remuneratórias decorrentes de acordos coletivos, do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos (PCAC) e da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso padece de ausência de dialeticidade; (ii) saber se as verbas decorrentes de acordos coletivos, do PCAC e da RMNR configuram reajuste geral extensível aos aposentados. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto demonstrada a correlação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais. 4. A RMNR e o PCAC não se confundem com reajuste geral de salários, tratando-se de política remuneratória específica voltada aos empregados da ativa, não extensível automaticamente aos assistidos do plano. 5. Nos termos da tese firmada no Tema 736 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.425.326/RS), é vedado o repasse de vantagens não previstas no regulamento do plano de benefícios, sob pena de afronta ao regime de capitalização e ao equilíbrio financeiro e atuarial. 6. Ausente fonte de custeio específica, inviável a majoração do benefício pretendido. IV. Dispositivo e tese 7. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: ”Nos planos de previdência complementar fechada, é vedada a extensão automática aos aposentados de vantagens concedidas aos empregados da ativa, quando ausente previsão regulamentar e prévia fonte de custeio.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, 85, §§2º e 11 e 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 219; STJ, Tema 736, STJ, AgInt no AREsp n. 2.346.511/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023; AgInt no AREsp n. 2.103.137/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0341777-20.2013.8.05.0001, sendo apelante Dirceu Duarte Garcia e, apeladas, Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS e Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, conhecer e negar provimento ao apelo do autor, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator